Tribunal: TJDFT
Processo: 0011685-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0011685-64.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COLEGIO OSVALDO CRUZ LTDA, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, WILSON FERREIRA GOMES Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a parte executada, Eudes Deusdará Valente de Miranda para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Distrito Federal (ID no 34867252), uma vez que não houve a correspondente intimação, embora tenha atuado no processo (ID no 34867241, págs. 50-32 e ID no 348672451). 3. Diante das diligências já realizadas na origem com o intuito de localizar os demais executados, ora apelados, em processo que já tramita há mais de 20 anos (5/2/2002), inviável as suas intimações. 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro